Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-77.2025.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS ENTRE MAIORES. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em ação de jurisdição voluntária que visava à homologação de acordo de alimentos entre genitor e filhas maiores de idade. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e condenou os autores ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação judicial de acordo de alimentos entre pessoas plenamente capazes, com finalidade extraprocessual, notadamente para fins de dedução tributária no imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prestação de alimentos pode ocorrer de forma mista, conforme o art. 1.701 do CC/2002, abrangendo pagamento em pecúnia e custeio direto de despesas essenciais.
4. A obrigação alimentar, em regra, cessa com a maioridade, salvo demonstração de necessidade e incapacidade para o trabalho, nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do CC/2002.
5. No caso, as alimentandas são maiores, plenamente capazes e não demonstraram necessidade de alimentos, tampouco incapacidade para o trabalho.
6. A prestação voluntária do genitor não configura obrigação alimentar, mas mera liberalidade, não sendo admissível sua homologação judicial para fins tributários.
7. A jurisprudência do TJDFT veda a homologação judicial de pensão voluntária entre maiores de idade sem demonstração de necessidade, por configurar desvio de finalidade do processo judicial.
8. A ausência de interesse processual, nos termos do art. 17 do CPC/2015, impede a homologação pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A homologação judicial de acordo de alimentos entre pessoas plenamente capazes exige demonstração de necessidade e interesse processual, não se admitindo para fins exclusivamente tributários ou previdenciários.
2. A prestação voluntária de alimentos entre maiores de idade, sem demonstração de necessidade, configura mera liberalidade e não justifica intervenção judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CC/2002, arts. 1.694, 1.695 e 1.701; Decreto n. 9.580/2018, art. 46; Lei n. 9.250/1995, art. 8o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0703945-56.2022.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/9/2024, DJe 19/9/2024; TJDFT, APC n. 0711771-92.2024.8.07.0010, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 31/7/2025, DJe 15/8/2025.